Tribunal: CARF
Processo: 16613.720013/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16613.720013/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.518 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
HIPERPLAN LOGÍSTICA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DESPESAS SUPERIORES ÀS
RECEITAS.
Quando for constatado que, durante o ano-calendário, o valor das despesas
pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade, deve haver a exclusão
da optante do Simples Nacional, nos termos do inciso IX, do artigo 29 da LC
no 123, de 14/12/2006.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de janeiro de 2008, conforme art. 29,
§ 1° da Lei Complementar no 123/2006, impedindo-se nova opção pelos 3
(três) anos-calendário subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16613.720013/2012-72
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16613.720013/2012-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-36.690, 12 de setembro de
2014, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a Recorrente excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2008.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional deu-se em razão de o valor das despesas pagas durante o ano calendário de
2008 superar em 20% (vinte por cento) o valor dos ingressos de recursos no mesmo período,
com fundamento no art. 29, IX da Lei Complementar no 123/2006.
Tal exclusão foi precedida pela Representação Administrativa para fins de
Exclusão do Simples Nacional, de acordo com o constante às e-fls. 2 e seguintes.
Desta feita, consoante dito anteriormente, acatando as conclusões da
Representação, houve a emissão do Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT/EQRES no
026/2012 (e-fls. 221), conforme reprodução adiante:
Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT/EQRES no 026/2012
Declara excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, a pessoa jurídica que menciona.
O CHEFE DA EQRES/DIORT/DERAT, no uso das atribuições que lhe confere a
Portaria de Delegação de Competência no 425, de 16 de agosto de 2011, declara:
Art. 1o Fica a pessoa jurídica, a seguir identificada, excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de 01/01/2008, pela ocorrência
da situação excludente abaixo indicada.
Nome Empresarial: HIPERPLAN LOGÍSTICA LTDA – ME
CNPJ: 04.852.100/0001-05 Data da opção pelo Simples Nacional:
01/07/2007 Situação excludente: Durante o ano-calendário de 2008, o
valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período.
Data de ocorrência : 31/01/2008
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 28,
art. 29, inciso IX, §§1o e 3o, art. 30, inciso II; Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011, art. 75, inciso I, §§1o a 5o, art. 76, inciso IV, alínea “h”, §§3o
e 4o.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de janeiro de 2008, conforme art. 29,
§1° da Lei Complementar no 123/2006, regulamentada pela Resolução CGSN no
94/2011 em seu artigo 76, IV, impedindo-se nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16613.720013/2012-72

Art. 3o A pessoa jurídica poderá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, e suas alterações posteriores, relativamente à exclusão do
Simples Nacional, ao Delegado da Receita Federal de Julgamento de sua jurisdição,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação no prazo previsto no artigo anterior,
a exclusão tornar-se-á definitiva.
Cientificada, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que:
Preliminarmente:
a) o ADE é nulo por ter sido emitido antes da regulamentação pelo Comitê Gestor
do Simples Nacional, contrariando o artigo 2o, § 6o da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, apresentando, assim, manifesta ilegalidade, de modo a extrapolar a
competência funcional;
b) é direito líquido e certo da impugnante que seja respeitado o devido processo
legal, tendo em vista que preenche todos os requisitos para permanecer no Simples Nacional e,
no caso em exame, os fatos que deram suporte ao ato declaratório, bem como às circunstâncias
materiais do fato, levam a concluir que podem remanescer dúvidas no tocante às razões que
culminaram na determinação da exclusão do regime, aplicando-se ao caso o princípio do "in
dúbio contra fiscum" previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, que caminha em
conjunto com o entendimento dos Tribunais Administrativos.
Mérito:
a) o ADE sequer se prestou a perquirir os motivos da "momentânea" ocorrência,
já que trata-se de empresa sólida com condições evidentes de recuperação a curtíssimo prazo e o
auditor fiscal apega-se a um evento isolado pertinente ao ano de 2008, ou seja, há 3 (três) anos,
num cenário de crise, para tecer conclusões quanto aos dias atuais, penalizando a contribuinte
por ser uma boa pagadora;
b) a maior parte de suas despesas está atrelada à folha de pagamento e ao
recolhimento de tributos, estando-se diante do esdrúxulo cenário no qual a impugnante está
sendo penalizada por cumprir suas obrigações, inclusive perante o próprio Fisco, razão pela qual
o ADE não pode prosperar, sob pena de violar o nosso ordenamento pátrio;
c) a sanção/exclusão não pode ser por presunção e deve-se apoiar em fatos reais,
ou seja;
d) a exigência do Fisco em fixar limites de despesa empresarial culmina em ato
tendente a se imiscuir na esfera da autonomia privada, e, mediante o estabelecimento desta
condição como requisito para o enquadramento ao regime, o Fisco chega ao despautério de
interferir na maneira como a empresa deve ser gerida;
e) a Autoridade Fiscal deixou de trabalhar dentro da legalidade estrita prevista no
Direito Tributário, utilizando-se de suposições e raciocínio próprio para "tentar" justificar a
prática de ato administrativo ilegal.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16613.720013/2012-72

Ao apreciar a questão, 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, mantendo a exclusão do Simples Nacional da Recorrente, cuja decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
Sujeita-se à exclusão de ofício do Simples Nacional a pessoa jurídica cujas despesas
pagas durante o ano-calendário superam em vinte por cento o valor de ingressos no
mesmo período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o r. acórdão Recorrente, ofereceu recurso voluntário ratificando
os argumentos já elencados em sede de manifestação de inconformidade. Portanto, as razões
recursais da Recorrente, tanto preliminarmente, quanto as de mérito, são as mesmas já
apresentadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminar
Em sede recursal, a Recorrente alegou estar o Ato de Exclusão do Simples
Nacional eivado de vício de nulidade. Isso porque, de acordo com a Recorrente, o ADE em
discussão teria sido emitido sem bases materiais e antes ser regulamentado pelo Comitê Gestor
do Simples Nacional, em desacordo com o artigo 2o, § 6o da LC no 123/2006, extrapolando,
destarte, a competência funcional sua emissão.
Porém, razão não lhe assiste visto que, como constou no acórdão de piso, o
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) tem competência para regulamentar a opção pelo
Simples Nacional, conforme previsão expressa contida no § 6o do art. 2o e no art. 16 da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006 (lei que instituiu o Simples Nacional), exercida por meio
de resoluções, conforme disposto na Resolução CGSN no 1, de 19/03/2007.
Neste sentido, cita-se trecho da decisão recorrida:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16613.720013/2012-72

A interessada equivoca-se ao alegar que o supracitado § 3o prevê que o Comitê Gestor
tem que regulamentar cada uma das exclusões de ofício das empresas. Na verdade cabe
ao Comitê Gestor regulamentar as regras gerais de exclusão, e assim o fez por meio da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, cujos artigos a seguir transcritos
versam exatamente sobre a situação ora em comento:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
(...)
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação,
observado o disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
1o-A a 1o-D; art. 29, §§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o)
§ 4o Não havendo impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da
exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o; art. 39, § 6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão
condicionados a esse registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o; art. 39, § 6o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
(...)
h) for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
(...)
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16613.720013/2012-72

§ 3o A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 32, caput)
§ 4o Para efeito do disposto no § 3o, nas hipóteses do § 1o do art. 3o, a ME ou EPP
excluída do Simples Nacional ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos tributos, devidos de conformidade com as normas gerais de incidência,
acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início de
procedimento de ofício, ressalvada a hipótese do § 2o do art. 3o. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 32, § 1o)
(...)
Assim, o Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Logo, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste sentido, cito ementa de julgado exemplificando a posição deste Tribunal:
NULIDADE. DESCABIMENTO. Somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Havendo nos autos prova de que o contribuinte foi devidamente
cientificado do ato de exclusão do Simples Nacional e lhe foram entregues todos os
relatórios, contendo os fundamentos para a exclusão e para a correta apuração do crédito
tributário, bem como os dispositivos legais violados, não ocorre cerceamento de
defesa.(...) – (Acórdão no 1001-000.790, Relator: Lizandro Rodrigues de Sousa. Data da
Sessão: 11/11/2018 )
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16613.720013/2012-72

Ademais, ao contrário do aduzido pela Recorrente, o ADE DERAT/SP no 026, de
2012. Fundamentou-se em conjunto probatório robusto, e não em meras presunções, como se
comprova pela Representação Fiscal (e-fls. 02/04), na qual restou comprovado que a durante o
ano-calendário de 2008 o valor das despesas pagas superou em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período.
Logo, cabe rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente.,
No Mérito
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de hipótese de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, com fundamento no art. 29, IX e § §1o

a 3o

da LC no

123/2006,
in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
(...)
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes.
Isso porque restou constatado que a massa salarial declarada, pela Recorrente em
GFIP ultrapassou em 20% (vinte por cento) o valor da receita bruta informada em DASN, no
período de 2008 a 2011. Para comprovação da situação excludente do Simples Nacional, aos
autos foram juntados os seguintes documentos comprobatórios: Declaração Anual do Simples
Nacional - DASN ano-calendário 2008 (e-fls. 05/10), DASN ano 2009 (e-fls. 11/13), DASN ano
2010 (e-fls. 14/21), DASN ano 2011 (e-fls. 22/29) e Relatório Analítico dos Trabalhadores
declarados em GFIP, período de 2008 a 2011 (e-fls. 30/211).
De fato, como constou na Representação Administrativa para fins de Exclusão do
Simples Nacional (e-fls. 2 e segtes), a Recorrente declarou em Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN) e em GFIP os seguintes valores (conforme cópias da DASN e relatório de
valores pagos a empregados às fls. 05 a 211):
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16613.720013/2012-72

A partir dos dados da tabela reproduzida, é possível concluir que durante vários
anos o contribuinte ultrapassou o limite de 20%, expresso pela legislação de regência. Noutras
palavras, a Recorrente informou não ter auferido receita bruta nos anos calendário de 2008 a
2011, conforme DASN – Declaração Anual do Simples Nacional (e-fls. 05/29), ao passo em que
informou nas GFIP massa salarial (soma de remuneração de salário, 13o salário e remuneração
de contribuinte individual) variando entre R$3.599.372,96 e R$6.561.902,68 (fls. 30/211), a
depender do ano calendário.
Assim, demonstra-se correta a exclusão da Recorrente do Simples Nacional a
partir do primeiro ano-calendário em que a Recorrente informou em DASN a receita bruta
zerada, ou seja, ano-calendário 2008, o mês em que o valor das despesas com massa salarial
declarada em GFIP ultrapassou, em vinte por cento, o valor da receita bruta informada como
auferida na DASN, impedindo-se nova opção pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, como
disposto pelo §1o do art. 29 da LC no

123/2006, e inciso IV do art. 76 da Resolução CGSN no
94/2011.
Em complemento as minhas razões de decidir, no tocante aos efeitos da exclusão
da Recorrente do Simples Nacional, adoto os fundamentos do despacho de e-fls. 218-220, cujo
trecho segue copiado:
“(...) De acordo com a Representação de fls. 02/04 e a DASN (fls. 05/29), o
contribuinte informou receita bruta zerada nos anos-calendário de 2008 a 2011,
representativa da ausência de ingresso de recursos, enquanto, no mesmo período,
declarou, em GFIP, despesas relativas à massa salarial no montante de R$
5.910.527,23, R$ 3.599.372,96, R$ 4.506.871,53 e R$ 6.561.902,68,
respectivamente, caracterizando a hipótese de exclusão prevista no art. 29, IX e
§§1o e 3o da LC no

123/2006 combinado com o art. 76, IV, “h”, § 2o, § 3o, § 4o, §
6o

e § 7o

da Resolução CGSN no

94/2011, como relatado pela autoridade fiscal
representante.
Com o objetivo de identificar o termo inicial a partir do qual surtirão os
efeitos da exclusão, apuramos, em relação ao primeiro ano-calendário que o
contribuinte informou em DASN a receita bruta zerada, ou seja, ano-calendário
2008, o mês em que o valor das despesas com massa salarial declarada em GFIP
ultrapassou, em vinte por cento, o valor da receita bruta informada como
auferida na DASN.
Em consulta efetuada no sistema deste órgão, Plenus/CCORGFIP (fls.
217), constata-se que na competência janeiro/2008 o interessado declarou, em
GFIP, despesas com massa salarial (soma da remuneração e 13o

salário) no
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16613.720013/2012-72

valor de R$ 463.219,07, ultrapassando, portanto, em mais de vinte por cento a
receita bruta zerada informada em DASN para o mesmo ano-calendário (2008).
Sendo assim, deve ser considerado o mês de janeiro de 2008 como o da
ocorrência da hipótese de exclusão de que trata o inciso IX do art. 29 da LC no

123/2006, cujos efeitos se dão a partir de então, impedindo-se nova opção pelos
3 (três) anos-calendário subsequentes, como disposto pelo §1o do art. 29 da LC
no

123/2006, e inciso IV do art. 76 da Resolução CGSN no 94/2011.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital